Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742105-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A AGRAVADO: MARCUS VINICIUS BASTOS SASAKI, GIOVANNA LUISA ALFENAS DE PAULA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A contra decisão interlocutória proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Procedimento Comum Cível no 0745749-53.2025.8.07.0001, que, em complemento a tutela anteriormente concedida, determinou que a ré se abstivesse de cobrar dos autores, até o julgamento final, taxas condominiais e IPTU relativas ao imóvel objeto do contrato, bem como de promover cobranças judiciais ou extrajudiciais a esse título, deixando expresso que os efeitos não se estendiam a terceiros (Condomínio e Fazenda Pública) e procedendo à citação eletrônica para contestação, nos termos da Resolução 455/2024 do CNJ (ID 249092206). Os autores da demanda narraram nunca terem sido imitidos na posse do lote e invocaram precedentes acerca da vinculação de condomínio/IPTU à fruição do bem. A agravante sustenta (ID 76804956), em síntese, ausência de probabilidade do direito e perigo de dano inverso, aduzindo que o ajuste contém cláusula de alienação fiduciária, o que atrairia o regime dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 e obstaria provimentos que, na prática, neutralizem os efeitos da mora e do procedimento especial; aponta, ainda, violação ao contraditório pela concessão liminar antes da contestação. Pede a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da tutela e “suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão das obrigações contratuais”. É a síntese do necessário. Decido. O art. 1.019, I, do CPC autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao agravo quando demonstrados, cumulativamente, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC, por simetria). No exame perfunctório próprio desta fase, não se evidenciam tais requisitos. Primeiro, quanto à plausibilidade, a decisão recorrida não decretou rescisão contratual, tampouco declarou, de modo universal, a inexigibilidade de IPTU e de cotas condominiais. Limitou-se a vedar, provisoriamente, cobranças “pela ré”, ressalvada, de forma expressa, a impossibilidade de oponibilidade a terceiros estranhos à lide (Condomínio e Fazenda), ancorando-se no fato indiciário de que os autores não detêm posse do imóvel e em julgados locais que condicionam a responsabilização por tais encargos à efetiva imissão na posse. Em cognição sumária, esse recorte restrito e conservador — focado na abstenção de cobranças diretas pela vendedora, sem afetar credores próprios dos encargos — afasta a alegação de manifesta ilegalidade e recomenda manutenção até dilação probatória, sobretudo porque a própria decisão de origem destacou que não estendia efeitos erga omnes nem obstava a atuação de terceiros legitimados à cobrança. De outro lado, a tese recursal fundada no pacto fiduciário (Lei 9.514/1997) versa tema de mérito que exige confrontar o quadro fático-probatório dos autos (posse/fruição, extensão de cláusulas contratuais e alcance do procedimento especial), não se mostrando, de plano, incompatível com a providência liminar tomada no primeiro grau. O que se observa, repita-se, é a tão só inibição de cobranças diretas pela ré até o julgamento. Em contextos assim, a orientação prudencial recomenda preservar a estabilidade da decisão até contraditório e instrução, mormente quando o magistrado a quo justificou a tutela com base na ausência de posse e em equilíbrio contratual sob perspectiva consumerista, sem alargar seus efeitos a terceiros. No que toca ao perigo de demora, não se demonstrou risco concreto, grave e atual decorrente da manutenção da tutela. A agravante não indicou medida executiva iminente que lhe cause dano irreversível. Ao revés, a ordem apenas suspende a sua atuação ativa de cobrança direta perante os autores, o que é revertível e não interfere, por si, na esfera de terceiros nem produz constrição patrimonial imediata. A alegada “imobilização” do regime fiduciário carece de demonstração específica, pois a decisão combatida não alcançou, de forma expressa, a constituição de mora ou atos típicos de consolidação de propriedade. Cuidou, isto sim, de evitar negativação/cobrança direta pela ré de encargos cuja exigibilidade está sendo questionada em razão da ausência de posse, aspecto que, por si, mitiga o periculum in mora inverso invocado. Nessa balança, não se verifica o requisito do art. 300 do CPC. Em arremate, a invocação de eventual decisão-surpresa não se sustenta, ante o figurino de tutela de urgência inaudita altera parte admitido pelo ordenamento, especialmente quando seguido de citação e abertura de prazo para contraditório pleno, como expressamente determinado pelo juízo de origem no mesmo ato. Ausente, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se justifica a suspensão pretendida. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo incólume a decisão agravada até o julgamento colegiado. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal, e dê-se ciência ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator